Tribunal: TJES
Processo: 0000320-28.2023.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000320-28.2023.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIQUE DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Caique da Silva Costa contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime aberto. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, fundamentado em depoimentos policiais e em apreensão de drogas em terreno próximo à residência do réu, é suficiente para a condenação por tráfico de drogas; e (ii) saber se a dosimetria da pena deve ser reformada, com o afastamento da valoração negativa de circunstâncias judiciais e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas por meio de auto de apreensão, laudo químico e, principalmente, pelos depoimentos coesos dos policiais militares, que agiram em cumprimento de mandado de busca e apreensão fundamentado em investigação prévia. A jurisprudência pátria confere validade e presunção de legitimidade aos depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos e não contraditados por provas em contrário.

4. Configura
bis in idem
a valoração negativa das circunstâncias do crime com base na "vasta quantidade de entorpecentes", pois tal elemento já é preponderante para a fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

5. A valoração negativa das consequências do crime com base em fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal de tráfico não se sustenta. Para sua exasperação, exige-se a demonstração de um resultado concreto e excepcional que extrapole a normalidade do delito.

6. A utilização de ações penais em curso para valorar negativamente a personalidade do agente viola o princípio da presunção de inocência, nos termos da Súmula nº 444 do STJ.

7. Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (primariedade, bons antecedentes e ausência de provas de dedicação a atividades ou organizações criminosas), a aplicação da causa de diminuição é medida que se impõe. A fração de redução, contudo, deve ser modulada com base na natureza e na quantidade das drogas apreendidas (153 pedras de crack, 176 buchas de maconha e ácido bórico), que indicam maior reprovabilidade da conduta.

8. Embora a pena final seja inferior a 4 anos, a substituição por medidas restritivas de direitos mostra-se socialmente não recomendável, conforme o art. 44, III, do Código Penal, dada a expressiva quantidade e a natureza deletéria dos entorpecentes.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policial, colhido sob o crivo do contraditório, é prova idônea para sustentar a condenação, mormente quando corroborado por outros elementos de prova e não há indícios de parcialidade. 2. A valoração negativa da personalidade do agente com base em ações penais em curso viola a Súmula nº 444 do STJ. 3. A quantidade e a natureza dos entorpecentes, embora não possam ser utilizadas para exasperar a pena-base e, simultaneamente, modular a fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, servem como fundamento para a escolha da fração de redução e para avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, arts. 33, § 4º, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º,
"c"
, 44, III, e 59; Constituição Federal, art. 5º, LVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 444.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000320-28.2023.8.08.0040

APELANTE:

CAIQUE DA SILVA COSTA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
CAIQUE DA SILVA COSTA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

Vara
Única de
Pinheiros
/ES

(
ID nº 13645402
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime aberto (art. 33, §2º, “a” do Código Penal), além do pagamento de 1.000 (mil) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 13645404), a defesa técnica pleiteia, em suma: i
)
a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, sob o argumento de que a condenação se amparou exclusivamente em depoimentos policiais e que as drogas foram encontradas em local diverso de sua residência;
ii)
subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena para fixá-la no mínimo legal, com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 14949064 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 14949064).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 03 de agosto de 2023, por volta das 16h30min, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, a equipe da força tática juntamente com a equipe K9, se dirigiram a casa de Caique da Silva Costa na Rua Cinco Pontões no bairro Jundiá, onde se encontrava o denunciado e sua esposa Kesia.

Em buscas pelo imóvel, com ajuda do semovente Rex, foi localizada a importância de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) em espécie e 01 (uma) bucha grande de maconha, dentro do guarda-roupa. Em razão de informações passadas pelo serviço de inteligência de que o denunciado escondia/guardava entorpecentes em um terreno baldio em frente a sua residência, a guarnição e o semovente Rex se dirigiram até o local.

Ato contínuo, no local foram encontradas em dois pontos distintos, apontados pelo semovente Rex, 153 (cento e cinquenta e três) pedras de crack, 169 (cento e sessenta e nove) buchas de tamanho médio de maconha, 07 (sete) buchas de tamanho grande de maconha e 01 (um) pote de ácido bórico.

Insta salientar, que a descoberta dos materiais ora apreendidos foi na presença do denunciado e sua esposa.

Pois bem.

A defesa postula a absolvição do apelante, sustentando que as provas dos autos são frágeis e que a condenação se fundamenta unicamente em presunções e nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão.

A materialidade delitiva é inconteste, devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 22) e, de forma definitiva, pelo Laudo Químico (), o qual atestou que as substâncias tratavam-se de tetrahidrocanabinol (THC), presente na maconha, e éster metílico da benzoilecgonina, presente no crack, além de ácido bórico, substância de uso proscrito no Brasil.

A autoria, por sua vez, embora negada pelo réu, emerge de forma clara e segura do conjunto probatório coligido aos autos, notadamente dos depoimentos testemunhais coesos e harmônicos prestados pelos agentes públicos.

É crucial destacar que a ação policial não foi aleatória. Originou-se do cumprimento de um mandado de busca e apreensão (processo nº 0000315-06.2023.8.08.0040), expedido com base em relatório de investigação prévia que já apontava o apelante como envolvido no tráfico de drogas, indicando, inclusive, seu
modus operandi
de ocultar os entorpecentes em um terreno baldio em frente a sua residência.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, a policial militar Dayra Izidio confirmou as informações do serviço de inteligência e a dinâmica da apreensão:

"(...) Que participou da diligência; que já tinha conhecimento do envolvimento do acusado na prática do tráfico pelo serviço de inteligência da polícia militar; foram informados que ele estaria guardando drogas num terreno baldio em frente a sua residência, razão pela qual deram cumprimento ao mandado quando foi expedido e realizando buscas, localizaram a droga descrita no BU (...)"
.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Kaio Nascimento de Souza, que corroborou a existência de informação prévia de que o apelante guardava drogas para terceiros.

A alegação defensiva de que a palavra dos policias não seria suficiente para a condenação não encontra amparo na jurisprudência. Os depoimentos de agentes públicos, colhidos em juízo, gozam da presunção de legitimidade e veracidade, sendo meio de prova idôneo para fundamentar um decreto condenatório, especialmente quando, como no caso, são coerentes, harmônicos com os demais elementos dos autos e não há nenhum indício de que tivessem interesse em prejudicar o réu.

O fato da maior parte do entorpecente ter sido encontrada no terreno baldio não afasta a autoria. As provas demonstram que o local, embora de acesso público, era utilizado pelo apelante como ponto de armazenamento, em uma estratégia comum para tentar se desvincular da propriedade da droga. A apreensão de uma porção de maconha e dinheiro dentro de sua residência reforça a conexão entre o apelante e a atividade ilícita.

Dessa forma, a versão do réu de que era apenas usuário e desconhecia a droga no terreno mostra-se isolada e inverossímil diante das provas robustas produzias pela acusação. Não há que se falar, portanto, em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois a certeza da autoria foi devidamente alcançada.

Subsidiariamente, a defesa requer a revisão da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixando a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa. Para tanto, valorou negativamente a personalidade do agente, as circunstâncias e as consequências do crime, com especial atenção ao art. 42 da Lei de Drogas.

O art. 42 da Lei de Drogas estabelece que
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a nature
za e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

No caso concreto, a
quantidade e a natureza dos entorpecentes
apreendidos são extremamente gravosas e extrapolam, em muito, a normalidade do tipo penal. Foram apreendidas: 153 (cento e cinquenta e três) pedras de crack; 176 (cento e setenta e seis) buchas de maconha (169 médias e 7 grandes); 01 (um) pote de ácido bórico, substância comumente utilizada para aumentar o volume e o potencial de venda de entorpecentes.

A presença de crack em quantidade expressiva, por si só, já justifica uma maior reprovação da conduta, dado seu altíssimo poder viciante e os danos devastadores que cause à saúde pública e ao tecido social. A diversidade de entorpecentes e a posse de insumos para o refino e preparo da droga demonstram um grau de envolvimento e uma periculosidade que demandam uma resposta penal mais severa.

A valoração negativa das
circunstâncias do crime
com base na
“vasta quantidade de entorpecentes
”, conforme realizado na sentença, de fato, configura bis in idem. O art. 42 da Lei de Drogas já elege a quantidade e a natureza da droga como vetores preponderantes, que devem ser analisados para a fixação da pena-base. Utilizar o mesmo fundamento para, simultaneamente, valorar negativamente a circunstância judicial genérica do art. 59 do CP resultaria em punir o agente duas vezes pelo mesmo fato.
Por essa razão, a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime deve ser considerada neutra.

A fundamentação utilizada na sentença para valoras as
consequências do crime
de que
“o tráfico de drogas alimenta ciclos de violência, disputas territoriais (...) e gerar crises de saúde pública”
, descreve consequências genéricas e inerentes ao próprio tipo penal de tráfico de drogas. Tais danos sociais são exatamente os motivos pelos quais o legislador criminalizou a conduta com uma pena elevada. Para uma valoração negativa, seria necessária a demonstração de uma consequência concreta e excepcional, que extrapolasse os resultados comuns do delito, o que não ocorreu nos autos.
Portanto, as consequências do crime devem ser consideradas neutras.

O juízo de primeiro grau valorou negativamente a
personalidade do agente
com base, exclusivamente, na existência de outra ação penal em curso contra o réu. Tal fundamentação, contudo, viola o Princípio da Presunção de Inocência (art. 5, LVII, da CF/88). O STJ consolidou este entendimento por meio da Súmula nº 444, que veda expressamente
“a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
. Utilizar um processo sem trânsito em julgado para concluir que o agente possui uma
“personalidade voltada para o crime”
é, na prática, agravar a pena com base em uma culpa ainda não estabelecida em definitivo, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico.
Portanto, afasta-se a valoração negativa deste vetor.

Assim, com todas as circunstâncias do art. 59 do CP consideradas neutras, mas em atenção à preponderância da natureza e quantidade da droga, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravante ou atenuantes.

Não há causas de aumento.

Aplicado a causa de diminuição da pena previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas, uma vez que o Apelante é primário e sem antecedentes, e não há prova categórica nos autos de que ele tinha intenso envolvimento com a prática ou organização criminosa.
Portanto, reduzo a pena em 1⁄2, uma vez que, mesmo não reconhecida a associação criminosa, foram apreendidas expressivas quantidades de drogas, além de ácido bórico, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta.

Por esses motivos,
fixo a reprimenda em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 312 (trezentos e doze) dias-multa.

Fixo o
regime inicial aberto
para cumprimento de pena, conforme art. 33, §2º,
“c”
, do Código Penal.

Embora a pena seja inferior a 4 anos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra socialmente recomendável e suficiente para a reprovação do delito, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal. A natureza e a expressiva quantidade das drogas apreendidas indicam que a medida seria inadequada para os fins de prevenção e repressão do crime. Portanto,
deixo de substituir a pena
.

Expeça-se alvará de soltura.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Após examinar os autos, manifesto minha integral concordância com o judicioso voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

A condenação do apelante se sustenta em conjunto probatório robusto, notadamente nos depoimentos coesos dos agentes policiais, corroborados por investigação prévia que culminou na expedição de mandado de busca e apreensão
. A tese de insuficiência probatória, portanto, resta devidamente afastada.

Mostra-se, outrossim, tecnicamente irrepreensível a reanálise da dosimetria da pena.
O afastamento da valoração negativa da personalidade, em respeito à Súmula nº 444, do STJ, bem como das circunstâncias e consequências do crime, por configurarem
bis in idem
ou fundamentação genérica, corrige ilegalidades e restabelece a justiça na aplicação da reprimenda
.

A aplicação da causa de diminuição do art.
33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração de 1/2, revela-se a medida mais adequada e proporcional, considerando que, embora o réu seja primário, a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, incluindo crack e ácido bórico, demonstra maior reprovabilidade da conduta e afasta a possibilidade de aplicação da redutora em seu patamar máximo
.

Ante o exposto,
ACOMPANHO integralmente o voto do eminente Relator
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, redimensionando a pena, o regime de cumprimento e mantendo os demais termos da condenação.

É como voto.